Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. PROVA OBJETIVA. ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Segundo o art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. A prova pericial, requerida com intuito de demonstrar erro em prova objetiva de concurso público, mostra-se tanto inútil quanto protelatória, pois eventual vício deve ser evidente, de forma que possa ser identificado de plano, sem necessidade de perícia. Preliminar rejeitada.
2 – STF: Tema no 485. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, fixou a tese de que “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.
3 – Concurso Público. Prova objetiva. Anulação de questão. Em face do Tema no 485 da RG do STF, excepcionam-se apenas as hipóteses de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade e erro grosseiro. Sem a demonstração de tais vícios, não é possível a anulação de questões da prova objetiva. Não se admite o controle jurisdicional que se trate de interpretação de conteúdo das respostas atribuídas às questões de concurso.
4 – Apelação Cível conhecida e desprovida. (ap)